Tribunal: TJBA
Processo: 8001867-82.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001867-82.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ATILIO RUSCIOLELLI JUNIOR APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob a justificativa de inércia da parte exequente e com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta que o valor executado, de R$ 11.730,05, é superior ao limite de R$ 10.000,00, previsto nesses normativos, o que afastaria sua aplicação e justificaria o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é cabível a extinção de execução fiscal de valor superior a R$ 10.000,00 com fundamento em ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O valor executado supera o limite estabelecido no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, o que afasta a hipótese de extinção por ausência de interesse de agir. 4. A jurisprudência confirma que tais normativos aplicam-se apenas a execuções de pequeno valor, não sendo possível a extinção com base nesses fundamentos quando o crédito supera R$ 10.000,00. 5. A inércia apontada não se confunde com a ausência de movimentação útil prevista na Resolução CNJ nº 547/2024, não se configurando hipótese de extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 é inaplicável quando o valor executado supera R$ 10.000,00." "2. A ausência de movimentação processual por si só não autoriza a extinção quando não configurada a hipótese legal de desídia do exequente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8001867-82.2019.8.05.0074, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e, como parte apelada, JOÃO PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,___ de ____________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça